Tribunal: TJMT
Processo: 0003440-94.2009.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003440-94.2009.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI - CPF: 247.910.590-34 (APELADO), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), AMELIA DE BORTOLI KELLER - CPF: 458.793.970-68 (ADVOGADO), JUCELAINE MARIA ZUCOLOTTO KELLER - CPF: 636.945.220-34 (ADVOGADO), PAULA SIEBENEICHLER ROCHA - CPF: 823.675.150-34 (ADVOGADO), EDUARDA STHEFANI ZEILINGER - CPF: 030.076.681-58 (ADVOGADO), SERGIO TADEU MACHADO - CPF: 500.727.140-34 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (APELANTE), EDUARDO PEREIRA PANDOLFO - CPF: 011.759.451-29 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (APELANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (APELANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EXECUÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS – REJEITADA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Diante da condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC, resta impossibilitado o prosseguimento da execução dos honorários.

In casu, não incide a multa por ausência de boa-fé,
visto que
não
restou demonstrada a prática de quaisquer das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários
advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nelson José Gasparelo, Jackson Mario de Souza e Pérsio Oliveira Landim
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de execução de honorários sucumbenciais que movem contra
Antônio Danilo Trevisol
e Sedilce Maria Ferrarini Guerini, acolheu a exceção de pré-executividade oposta, declarando extinta a ação, condenando os exequentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, os apelantes recorrem sustentando, em suma, que restou devidamente demonstrado nos autos que os apelados não fazem
jus
aos benefícios da justiça gratuita. Alegam a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que os honorários são considerados verba alimentar, tendo o credor o direito ao recebimento. Pugnam pela reforma da sentença, para que os benefícios da justiça gratuita sejam revogados, com a determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença e condenação dos apelados por litigância de má-fé.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 89592973), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Antônio Danilo Trevisol
e Sedilce Maria Ferrarini Guerini ajuizaram embargos do devedor nos autos da ação de execução por título extrajudicial n.
0002278-64.2009.8.11.0005,
movida por Castoldi Diesel Ltda
.

Após o trâmite processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os embargos, tão somente para determinar a aplicação do CDC, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 89592951, p. 93-111).

Após o trânsito em julgado da sentença (id. 89592952, p. 49),
Nelson José Gasparelo, Jackson Mario de Souza e Pérsio Oliveira Landim,
patronos da embargada, ajuizaram execução dos honorários de sucumbência nos próprios autos, visando o recebimento da quantia atualizada de R$ 25.203,15 (vinte e cinco mil, duzentos e três reais e quinze centavos).

Diante disso,
Antônio Danilo Trevisol
e Sedilce Maria Ferrarini Guerini opuseram exceção de pré-executividade, suscitando a nulidade da execução, ante a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Alegaram que os exequentes não se desincumbiram de demonstrar qualquer alteração na condição financeira dos executados, de modo que a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência permanece hígida.

O douto magistrado
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexigibilidade do título e, via de consequência, julgou extinta a pretensão executiva, condenando os exequentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (id. 89592952, p. 174-176), mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 89592952, p. 215-216).

Inconformados, os apelantes recorrem sustentando a existência de prova pré-constituída, tendo em vista que ao apresentar a impugnação aos embargos do devedor, em 08.03.2010, informou que os apelados eram proprietários dos imóveis matriculados sob os ns. 26.228, 26.227, 10.755 e 17.332, no CRI da Comarca de Diamantino, demonstrando que a parte não fazia e não faz
jus
aos benefícios da justiça gratuita. Além disso, foram localizados dois veículos em nome do apelado, restando comprovada a capacidade financeira da parte.

Seguem sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que os honorários são considerados verba alimentar, tendo os credores o direito de executar e procurar bens do devedor, no exercício regular de um direito líquido e certo. Pugnam pela reforma da sentença, para que os benefícios da justiça gratuita sejam revogados, com a determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença e condenação dos apelados por litigância de má-fé.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os apelantes. Explico.

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim, a
Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Todavia, conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

In casu
, observa-se que os apelantes defendem a mudança da capacidade financeira dos apelados, sustentando que suas alegações restaram devidamente comprovadas, notadamente diante das provas pré-constituídas existentes nos autos, que demonstram que os apelados possuem bens móveis e imóveis.

Porém, a douta magistrada manteve a concessão do beneficio com a seguinte fundamentação,
verbis
:

“
Da análise dos autos, verifico que a parte autora/executada é beneficiária da justiça gratuita (fl. 29). Todavia, isso não implica isenção propriamente dita do pagamento da verba honorária, senão mera suspensão de exigibilidade, a teor do que dispõe a Lei 1.060/50. e art. 98, § 3° do CPC/2015. Por outro lado, tal benefício pode ser revogado a qualquer tempo se demonstrado, via procedimento próprio, que os requisitos autorizadores do benefício deixaram de subsistir.

(...)

Nesse contexto,
a parte vencedora/credora, não provou que os requisitos autorizadores do benefício deixaram de subsistir à parte autora/vencida,
de modo que fica suspensa a exigibilidade nos termos da Lei n °. 1.060/50 e art. 98, § 3° do CPC/2015. Assim sendo,
incumbia ao exequente, ao ajuizar a execução, produzir prova no sentido de que o executado, não mais faz jus aos benefícios da justiça gratuita, do que não há notícia nos autos
. À falta de prova quanto à perda da condição legal necessária à obtenção da assistência judiciária gratuita, deve prevalecer o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pelo executado, à execução de sentença, com a declaração da nulidade do título judicial consistente na sentença em que houve condenação em honorários de advogado, com a suspensão do encargo nos termos da Lei 1060/50 e hoje art. 98, § 3° do CPC/2015.”
(id. 89592952, p. 175 - negritei)

A vista disso, em que peses as alegações dos apelantes, o certo é que
uma vez concedida a justiça gratuita pelo juízo de origem durante a marcha processual, caberia à parte comprovar a real modificação fática da situação financeira que ensejou a concessão, o que não ocorreu no caso dos autos.

Isso porque, os apelantes defendem a ausência de hipossuficiência econômica dos apelados com fundamento em documentos que já foram analisados pelo juízo
a quo
, sem trazer provas determinantes para a comprovação da capacidade financeira dos recorridos, não havendo o que se falar em revogação do benefício.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS
– REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(RAI n. 1006165-34.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 - negritei)

Nesta trilha, diante das informações apresentadas, não há dúvida de que a manutenção do deferimento do benefício se impõe, tendo em vista que os apelantes não trouxeram a baila documentos aptos a comprovar a alteração da capacidade financeira dos apelados.

Desse modo, não o que se falar em cerceamento de defesa, ante a impossibilidade do prosseguimento da execução dos honorários, diante da condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC, tendo em vista que os executados são beneficiários da justiça gratuita.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBA HONORÁRIA - CONDENAÇÃO DOS EMBARGADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DO EMBARGANTE - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PROCEDÊNCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - EXIGIBILIDADE SUSPENSA - CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO - ADEQUAÇÃO - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
De acordo com o artigo 12 da Lei nº 1.060/50 e o artigo 98, § 3º do CPC/2015, vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, impondo ao credor demonstrar a modificação da situação de insuficiência de recursos no prazo de cinco anos, o que não se afere na hipótese em comento.
2. Deferida a gratuidade na ação de conhecimento, mostra-se desnecessário novo pedido na fase de execução, motivo pelo qual, sem desconsiderar os princípios da sucumbência e da causalidade, adequada a sentença que procedeu à correção de erro material, consistente na ausência da suspensão da exigibilidade da verba honorária no bojo de embargos, não havendo a revogação expressa da benesse. 3. Dando-se o ajuizamento do cumprimento de sentença em razão do equívoco do juízo, que deixou de suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios, por gozarem os embargados dos benefícios da justiça gratuita, a sentença deve ser reformada para excluir a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. Recurso provido em parte.”
(TJMG, RAC n. 10000170854798002, 8ª Câm. Cível, Rela. Desa. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 08.10.2019 - negritei)

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à litigância de má-fé,
faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada
.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021